Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Não se conhece do recurso no tocante a matéria que não se revela necessária e útil para a impugnação da decisão judicial proferida, configurando a ausência do interesse recursal.
2. Evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve-se deferir o pedido, mormente quando o caso se trata de interpretação de normas visando cobertura médica de urgência/emergência imprescindível à preservação da vida do paciente.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.